Tribunal: TJMT
Processo: 1063433-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063433-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEVINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 190.122.331-00 (RECORRENTE), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1063433-04.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
LEVINO RODRIGUES DA SILVA.

Embargado:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO NÃO RECONHECIDO. EMPRÉSTIMOS NÃO CREDITADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve sentença de improcedência, fundada na culpa exclusiva da vítima, em demanda que discute a inexigibilidade de débitos oriundos de compras e empréstimos alegadamente fraudulentos realizados em conta bancária do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar provas relevantes sobre a ocorrência de fraude bancária; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos débitos oriundos de operações não reconhecidas, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso ao não apreciar provas relevantes que demonstram que o cartão utilizado nas transações fraudulentas possui numeração diversa dos cartões vinculados ao autor, indicando possível fraude por clonagem ou emissão indevida.

A ausência de comprovação de crédito dos valores relativos aos empréstimos na conta do consumidor descaracteriza a própria relação obrigacional, evidenciando cobrança indevida.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, devendo adotar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de fraudes, conforme art. 14 do CDC.

As transações impugnadas destoam do perfil do consumidor, pessoa idosa, e ocorreram em sequência atípica, circunstâncias que deveriam ter acionado sistemas de alerta da instituição financeira.

A validação das operações sem bloqueio ou verificação adicional caracteriza defeito na prestação do serviço, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O estorno parcial realizado pela própria instituição evidencia reconhecimento da irregularidade das operações e reforça a falha na prestação do serviço.

Não há comprovação de dano moral, pois a controvérsia permaneceu no âmbito patrimonial, sem demonstração de violação relevante a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha em seus sistemas de segurança, especialmente quando as operações destoam do perfil do consumidor. 2. A ausência de crédito de valores oriundos de empréstimos descaracteriza a obrigação e torna inexigível a cobrança. 3. O reconhecimento parcial da fraude pela instituição reforça a falha na prestação do serviço. 4. O mero dissabor decorrente de fraude bancária, sem repercussão relevante na esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.222.059/SP; STJ, Súmula 479.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do agravo interno do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem acolhimento, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, a fim de sanar omissões que comprometeram a análise do mérito recursal.

Assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao manter a sentença de improcedência com fundamento na culpa exclusiva da vítima, deixou de apreciar pontos relevantes suscitados no recurso inominado, cuja ausência de enfrentamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, em violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Inicialmente, o embargante demonstrou, com base nos e-mails de cancelamento juntados aos autos (Ids. 344266870 e 344266871), que os cartões vinculados à sua conta possuíam numeração diversa daquela utilizada nas compras impugnadas. As operações contestadas foram realizadas com cartão de final 6135 (Id. 344266882), que o consumidor afirma, de forma verossímil, jamais ter possuído. Tal elemento probatório, não examinado nas decisões anteriores, revela-se essencial, pois desloca a controvérsia da mera quebra de sigilo de senha para hipótese de fraude mais complexa, relacionada à clonagem ou à emissão não autorizada de cartão, circunstância apta a evidenciar falha de segurança da instituição financeira.

Além disso, o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de crédito, na conta do consumidor, dos valores relativos aos empréstimos fraudulentos (Ids. 344266881 e 344266879). Não há nos autos prova de que o recorrente tenha se beneficiado de tais quantias. A instituição financeira pretende exigir dívida cuja contraprestação — a efetiva disponibilização do numerário — não foi entregue ao titular da conta. A cobrança de empréstimo sem o correspondente crédito ao devedor compromete a própria existência da relação obrigacional, por ausência de disponibilização do objeto contratado, além de evidenciar indevido enriquecimento decorrente de fraude viabilizada por falha no sistema da recorrida.

As omissões assumem maior relevância quando examinadas à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp n. 2.222.059/SP, consolidou-se o entendimento de que as instituições de pagamento, assim como os bancos tradicionais, possuem dever de segurança, competindo-lhes adotar sistemas de proteção capazes de identificar e impedir fraudes a partir da análise conjunta das circunstâncias da operação. O STJ destacou a necessidade de consideração de fatores como: i) transações incompatíveis com o perfil do cliente; ii) horário e intervalo das operações; iii) sequência e meio utilizado; e iv) contratação de empréstimos atípicos antes de pagamentos suspeitos.

No caso concreto, a aplicação desse entendimento é direta. As operações destoaram significativamente do perfil de consumo do autor, pessoa idosa e com histórico de uso modesto da conta; a sequência de empréstimos, saques e compras ocorreu em curtíssimo intervalo de tempo; e a contratação de empréstimos atípicos antecedeu imediatamente outras movimentações fraudulentas. A validação dessas operações, sem bloqueio preventivo ou verificação adicional, demonstra defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, ademais, de hipótese de fortuito interno, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do STJ.

A própria conduta da recorrida, ao analisar o caso e estornar parte dos valores (Id. 344266868), reforça a falha na prestação do serviço. Tal providência revela reconhecimento da irregularidade das operações, mostrando-se contraditória a posterior negativa de responsabilidade quanto às demais transações realizadas no mesmo contexto fraudulento.

Sanadas as omissões, impõe-se a reanálise do mérito recursal. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e seu dever de segurança compreende a adoção de mecanismos capazes de identificar e barrar transações incompatíveis com o perfil do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, em situação de especial vulnerabilidade. A sucessão de empréstimos, saques e compras em curto espaço de tempo, mediante utilização de cartão desconhecido pelo titular, deveria ter acionado os sistemas de alerta da recorrida. A ausência de bloqueio ou de conferência adicional caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos relativos às compras fraudulentas e aos contratos de empréstimo, com a consequente restituição dos valores eventualmente debitados da conta do autor.

Quanto ao dano moral, contudo, entendo que a situação, embora geradora de evidente aborrecimento, não ultrapassou a esfera do mero dissabor. A controvérsia permaneceu restrita ao âmbito patrimonial e foi submetida à apreciação judicial, sem prova de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou de outra consequência concreta apta a atingir, de modo relevante, seus direitos da personalidade. Assim, deve ser negada a indenização pleiteada a esse título.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ANULAR o acórdão de id.353040387 e, em novo julgamento, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às compras e aos empréstimos fraudulentos impugnados na inicial;

b) DETERMINAR o cancelamento definitivo das cobranças a eles vinculadas, bem como a restituição, na forma simples, de eventuais valores já debitados da conta do autor a esses títulos, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026